Tribunal: TJSP
Processo: 1003455-38.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DOS RÉUS
- Ilegitimidade passiva - Alegação do corréu Banco do Brasil afastada, por ser partícipe da relação negocial na qualidade de agente financiador do FIES - Preliminar rejeitada.
- Obrigação de fazer - Procedência - Prova dos autos que indica o cumprimento satisfatório, pela autora, das exigências

Ementa:

OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DOS RÉUS
- Ilegitimidade passiva - Alegação do corréu Banco do Brasil afastada, por ser partícipe da relação negocial na qualidade de agente financiador do FIES - Preliminar rejeitada.
- Obrigação de fazer - Procedência - Prova dos autos que indica o cumprimento satisfatório, pela autora, das exigências contidas no contrato de garantia de pagamento das prestações do contrato de financiamento estudantil - Sentença mantida.
- Dano moral - Configuração – Situação que extrapola a esfera dos meros aborrecimentos sendo passível de causar abalo psicológico - Sentença mantida.
- Sucumbência - Insurgência manifestada pelo apelante Banco do Brasil - Não conhecimento - Falta de interesse recursal - Sentença que isentou o apelante desse ônus - Recurso não conhecido nesse ponto.

Recursos não providos, na parte conhecida.